Tribunal: TJES
Processo: 5004052-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SÚMULA 415 DO STF. DIREITO REAL NÃO APARENTE. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
À luz do art. 1.378 do Código Civil, a servidão se constitui, via de regra, por ato voluntário de seus titulares, a demandar o consentimento das partes.

2)
A tutela possessória somente é devida se a servidão, que não se encontra registrada, for aparente, ensejando a aplicação da Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal: “Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”.

3)
A servidão, por constituir forma de limitação do direito de propriedade, não se presume, devendo ser interpretada restritivamente.

4)
O uso prolongado, pelos agravantes, do acesso que atravessa o imóvel que hoje é de propriedade da agravada, consistiu em mero ato de tolerância do proprietário anterior, sem caracterizar servidão de passagem, aliás, o imóvel daqueles possui livre acesso à rua e, inclusive, uma garagem. Precedentes do TJES.

5)
Consoante o princípio da menor onerosidade, não se mostra razoável exigir que a recorrida tolere atos de turbação quando se afigura possível transferir a passagem de veículos pelo interior da propriedade primitiva dos recorrentes, contígua ao terreno adquirido e de fácil acesso a via pública.

6) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004052-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARVELINO CASSARO e outros
AGRAVADO: MARIA LUIZA SEGATTO VESCOVI
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a licitude da obra edilícia realizada pelos agravantes, bem como eventual existência de direito à passagem forçada ou servidão.

Ao que se depreende, os recorrentes adquiriram lote lindeiro ao imóvel em que residem e unificaram os terrenos, ampliando a propriedade.

Nesse desiderato, criaram novo acesso à Rua Claudionor Rangel, pelo interior do imóvel da recorrida, não edificado.

Nesse contexto, denota-se perfunctoriamente que o imóvel adquirido pelos recorrentes não está encravado, porquanto viabilizado o acesso à via pública pelo interior da propriedade unificada, de modo que a pretensão não se funda no direito à passagem forçada, em que
“o
dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”
(art. 1.285 do CC/02).

Na realidade, o que pretende o recorrente é o estabelecimento de servidão (inciso III do art. 1.225 do CC/02),
“
direito real instituído em favor de um prédio (dominante) sobre outro (serviente) pertencente a dono diverso”
1
, mais precisamente de servidão de trânsito ou de passagem,
“que assegura ao proprietário de um imóvel a prerrogativa de transitar pelo imóvel de outrem”
2
.

À luz do art. 1.378 do Código Civil, a servidão se constitui, via de regra, por ato voluntário de seus titulares, a demandar o consentimento das partes :

Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e
constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários
, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis

Sem embargo, a tutela possessória somente é devida se a servidão, que não se encontra registrada, for aparente, ensejando a aplicação da Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal:
“Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”
.

Malgrado os recorrentes aleguem avença verbal com suposto representante da autora para acesso à via pública pelo interior do imóvel serviente, tal questão não restou demonstrada, inviabilizando a presunção de consentimento para a servidão de passagem.

Nesse sentido, a Corte de Cidadania considera que a limitação do direito de propriedade deve ser interpretada restritivamente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. PASSAGEM FORÇADA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DISTINÇÕES E SEMELHANÇAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO. SERVIDÃO NÃO SE PRESUME E DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE. 1. Apesar de apresentarem naturezas jurídicas distintas, tanto a passagem forçada, regulada pelos direitos de vizinhança, quanto a servidão de passagem, direito real, originam-se em razão da necessidade/utilidade de trânsito, de acesso. [...]
3. A servidão, por constituir forma de limitação do direito de propriedade, não se presume, devendo ser interpretada restritivamente.

4. Recurso especial provido. (REsp n. 316.045/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 29/10/2012.)

Registre-se que os atos de mera tolerância do proprietário não autorizam a constituição de direito real sobre o imóvel,
in verbis
:

Apelação Cível nº 0000533-59.2018.8.08.0056 Apelante: Oswaldo Boldt Apelado: Karla Schultz da Silva e Kamillye Schultz da Silva Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM.
ATOS DE MERA TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. IMÓVEL COM ACESSO À RUA PRINCIPAL
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes de tudo, não há que se falar em sentença nula por cerceamento de defesa, vez que as provas dos autos demonstram, de forma clara, o local do imóvel do ora apelante. 2. Sobre a questão de fundo, também não vejo como acolher a pretensão recursal, haja vista que
o uso prolongado, pelo apelante, do acesso que atravessa o imóvel que hoje é de propriedade do apelado, consistiu em mero ato de tolerância do proprietário anterior, sem caracterizar servidão de passagem
.
Com efeito, o imóvel do apelante possui livre acesso à rua e, inclusive, uma garagem.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 056180005169, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

Como a parte informou que a edificação do terreno n.º 19 se deu a partir de 2017, o prazo de usucapião previsto no art. 1.379 do Código Civil não se consumou.

Tampouco há prova de registro em cartório, prova de destinação do imóvel, em favor de outro, pelo proprietário (
perpetui usus causa
), nem mesmo sentença judicial que estabeleça a servidão.

Ademais, consoante o
princípio da menor onerosidade
, não se mostra razoável exigir que a recorrida tolere atos de turbação quando se afigura possível transferir a passagem de veículos pelo interior da propriedade primitiva dos recorrentes, contígua ao terreno adquirido e que possui fácil acesso a via pública e área de garagem edificada, como se depreende das imagens colacionadas (Id. 2595382 – fl. 16).

Nesse caso, mostra-se escorreita a decisão judicial que concedeu a manutenção de posse à agravada.

Do exposto
,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro: direito das coisas
. 8ª ed. São Paulo: Sariava, 2013, p. 458.

2

Idem
, p. 459.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SÚMULA 415 DO STF. DIREITO REAL NÃO APARENTE. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
À luz do art. 1.378 do Código Civil, a servidão se constitui, via de regra, por ato voluntário de seus titulares, a demandar o consentimento das partes.

2)
A tutela possessória somente é devida se a servidão, que não se encontra registrada, for aparente, ensejando a aplicação da Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal: “Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”.

3)
A servidão, por constituir forma de limitação do direito de propriedade, não se presume, devendo ser interpretada restritivamente.

4)
O uso prolongado, pelos agravantes, do acesso que atravessa o imóvel que hoje é de propriedade da agravada, consistiu em mero ato de tolerância do proprietário anterior, sem caracterizar servidão de passagem, aliás, o imóvel daqueles possui livre acesso à rua e, inclusive, garagem. Precedentes do TJES.

5)
Consoante o princípio da menor onerosidade, não se mostra razoável exigir que a recorrida tolere atos de turbação quando se afigura possível transferir a passagem de veículos pelo interior da propriedade primitiva dos recorrentes, contígua ao terreno adquirido e de fácil acesso a via pública.

6) Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.